Tribunal: TJMT
Processo: 1010202-72.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Recurso Inominado: 1010202-72.2019.8.11.0001
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: THIAGO FELIX DE BARROS
Recorrida: CONNECT MOBILE COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 29/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NOTEBOOK. DEFEITO. PRODUTO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO. DIREITO A DEVOLUÇÃO E AO REPARO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que o Recorrente THIAGO FELIX DE BARROS afirma o seguinte: a) que em 11/08/2017 adquiriu um notebook, que veio apresentar defeito no início de novembro/2018, razão pela qual procurou a empresa Recorrida, na época autorizada da marca Positivo, para que procedesse com o conserto do produto; b) que entregou o produto em 23/11/2018, conforme ordem de serviço 11423, contudo, este não havia sido consertado e/ou devolvido até o momento do ajuizamento da ação; c) em razão desses fatos postula seja a empresa compelida ao reparo e devolução do notebook, bem como reparação por danos morais.
2. A revelia, por si só, não induz a procedência dos pedidos formulados na exordial, pois esta apenas acarreta como verdadeira a matéria fático-jurídica encartada na peça de ingresso, devendo, pois, o demandante, ora Recorrente, comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
3. Apesar da revelia não implicar na imediata procedência dos pedidos formulados na presente ação, no caso ora em análise nada faz presumir que os fatos aconteceram de forma diversa da narrada na exordial, notadamente quanto à ausência de reparo e devolução do produto que apresentou defeito.
4. Por esta razão, impõe-se a manutenção da sentença quanto à condenação da empresa Recorrida na obrigação de fazer a devolução do notebook devidamente reparado.
5. Os danos morais restam configurados, ante a inércia da empresa Recorrida em reparar o vício apresentado no produto adquirido pelo Recorrente, a despeito das inúmeras tentativas administrativas (OS, Procon etc.). Na hipótese dos autos, restou comprovado que o produto fora encaminhado à assistência técnica em 23/11/2018 e que ao menos até a data do ajuizamento da ação - 01/10/2019 -, não fora reparado e devolvido ao consumidor.
6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1010202-72.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[THIAGO FELIX DE BARROS - CPF: 055.269.641-24 (RECORRENTE), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), CONNECT MOBILE COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME - CNPJ: 02.861.543/0001-29 (RECORRIDO), WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021